Tribunal: TJPA
Processo: 0001160-33.2011.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001160-33.2011.8.14.0059

APELANTE: RAIMUNDO ELIAS PANTOJA DA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo RAIMUNDO ELIAS PANTOJA DE SOUSA, em face da r. sentença, às fls. 226/228 (ID n. 8465285), proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto nos art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

Relata a peça acusatória, às fls. 02/06 (ID n. 8465283), que no dia 31.10.2011, o denunciado GILVANDRO MARTINS ALVES, juntamente com dois adolescentes arrombaram a porta da lavanderia da vítima e subtraíram do interior da residência 01 (um) rifle calibre 44, com 02 (duas) balas intactas do mesmo calibre; um rifle calibre 22; 01 (uma) cartucheira calibre 28; 01 (um) aparelho de DVD da marca CCE; 01 (um) tapete; 01 (um) mosqueteiro; 02 (dois) lençóis; 03 (três) fronhas; 06 (seis) colheres grandes; 06 (seis) colheres de chá; 04 (quatro) facas da marca Tramontina; 06 (seis) garos; 10 (dez) taças; 06 (seis) copos; 02 (duas) tulipas; 01 (uma) jarra; 01 (uma) garrafa e 01 (uma) tigela grande.

Em Razões Recursais (fls. 238/248 - ID n. 8465285), a defesa, pugnou pela absolvição do Apelante por ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, pois a arma não funciona havendo assim, atipicidade da conduta.

Em contrarrazões (fls. 252/260 - ID n. 8465285), o digno representante ministerial manifesta-se para que seja julgado IMPROVIDO o recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO (ID n. 9055478), opina pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação, e no mérito pelo seu IMPROVIMENTO.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei de ofício a ocorrência, no presente caso, da prescrição retroativa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o quantum da pena aplicada em concreto.

Assim, com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e levando-se em consideração que o decisum transitou em julgado para a acusação, tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V, do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que, entre a data da sentença (07.11.2020) e a data do recebimento da denúncia (12.01.2012), às fls. 102, já se passaram 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias, tempo que excede o lapso prescricional de quatro anos acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de qualquer pedido das partes, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante RAIMUNDO ELIAS PANTOJA DE SOUZA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022